Tribunal: TJES
Processo: 5005779-13.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005779-13.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE POLEGAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por segurado em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente, com base em laudo pericial que concluiu pela inexistência de redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, apesar da amputação da falange distal do polegar esquerdo decorrente de acidente de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a amputação parcial do polegar esquerdo, decorrente de acidente de trabalho, confere ao segurado o direito ao auxílio-acidente, mesmo quando a perícia técnica judicial conclui pela ausência de redução da capacidade para a atividade habitualmente exercida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação cumulativa de três requisitos: a ocorrência de acidente, a consolidação de sequela que reduza a capacidade para o trabalho habitual e o nexo de causalidade entre ambos, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

O benefício de auxílio-acidente não indeniza a lesão em si, mas a repercussão negativa dela na capacidade de trabalho do segurado, de modo que a existência da sequela, por si só, não presume o direito ao benefício se não houver prova do comprometimento funcional.

O juiz, pelo princípio do livre convencimento motivado (arts. 371 e 479 do CPC), não está adstrito ao laudo pericial, mas só pode afastá-lo quando houver nos autos outras provas consistentes que o infirmem, o que não ocorre na hipótese.

A tese firmada no Tema 416 do STJ, que admite a concessão do benefício ainda que a redução da capacidade seja mínima, pressupõe a efetiva comprovação de que houve alguma perda funcional, não se aplicando aos casos em que a perícia nega a existência de qualquer redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão do auxílio-acidente, conforme o art. 86 da Lei nº 8.213/91, depende da comprovação da efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, não sendo a existência da lesão, por si só, suficiente para o deferimento do benefício.

A conclusão do laudo pericial pela inexistência de redução da capacidade laborativa, quando não infirmada por outros elementos probatórios robustos, fundamenta o indeferimento do pedido de auxílio-acidente.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, art. 86; CPC, arts. 85, § 11, 371 e 479; Decreto nº 3.048/99, Anexo III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416; TJES, AC n. 0024206-08.2018.8.08.0048; TJES, APL n. 00129829220158080011; TJES, Apelação n. 0040207-14.2016.8.08.0024; TJES, AC n. 024160266623.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação cível interposto por
RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA

contra a sentença id. 14288269, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou
improcedente o pedido autoral
, sob o fundamento de que o apelante não preencheu os requisitos legais para obtenção do benefício de auxílio-acidente, com base na conclusão pericial de inexistência de redução de sua capacidade laborativa.

Em suas razões, o apelante, em síntese, sustenta que:
(i)
que a sentença incorreu em erro de julgamento ao acolher integralmente um laudo pericial equivocado, que desconsiderou a redução da capacidade laborativa decorrente da amputação parcial do polegar esquerdo para um trabalhador que exerce atividade manual;
(ii)
a aplicabilidade do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, que assegura o direito ao benefício ainda que a redução da capacidade seja mínima;
(iii)
que o julgador não está adstrito ao laudo pericial, devendo analisar o conjunto probatório e as condições pessoais do segurado; e
(iv)
que o rol de lesões previsto no Anexo III do Decreto nº 3.048/99 é meramente exemplificativo.

Pois bem.

Narra a petição inicial que o apelante sofreu acidente de trabalho no dia 12/11/2019, enquanto exercia a função de Acabador, o que ensejou a amputação da falange distal do polegar da mão esquerda, ocasionando, segundo alega, expressiva redução da sua capacidade laboral.

Em decorrência do infortúnio, o apelante auferiu auxílio-doença por acidente de trabalho no período de 28/11/2019 a 12/03/2020. Após a cessação da benesse, contudo, o auxílio-acidente não foi concedido pela autarquia previdenciária, por entender administrativamente que não restaram sequelas que implicassem na redução da capacidade para o trabalho.

É sabido que o auxílio-acidente é um benefício de natureza indenizatória pago ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de um acidente, ficou com sequelas que reduziram sua capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do art. 86, da Lei n. 8.213/1991.

Assim, para o deferimento do benefício previdenciário em questão (auxílio-acidente), mister a comprovação do acidente de trabalho, da consolidação de sequela que reduz a capacidade laborativa para o trabalho que o segurado exercia e do necessário vínculo causal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. 1)
Faz-se imprescindível
para a concessão de benefício de ordem acidentária a presença de prova do acidente, nexo causal entre o acidente de trabalho e a
incapacidade laborativa.
2) É imperioso o julgamento de improcedência da ação acidentária na hipótese em que, embora constatada a perda funcional sensível com o acidente de trabalho, a capacidade plena para a função habitualmente exercida tenha sido atestada. 3) Recurso provido. (AC n. 0024206-08.2018.8.08.0048, Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, j. 30/01/2023)

No caso, o ilustre magistrado singular rejeitou a pretensão autoral sob o fundamento de que

“a conclusão do expert (ID. n° 41729708); que referenciou em razão do acidente trabalho,
o autor NÃO teve sua capacidade laboral reduzida
,
”
(ID. 14288269).

De fato,
é de fundamental importância o juízo se valer de todos os meios de prova acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do segurado, sobretudo com a realização de perícia médica judicial. Ou seja, averiguar, de forma minuciosa, a incapacidade para o exercício da atividade, conforme as circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou este e. Tribunal, asseverando o eminente Relator que “[...] todas as circunstâncias do caso, quais sejam: as limitações impostas pela moléstia incapacitante, a idade da apelada e o baixo grau de escolaridade, seria utopia defender a inserção da segurada no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma nova atividade profissional [...]” (TJ-ES - APL: 00129829220158080011, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 30/11/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/01/2021).

Assim é que, diante do que é possível verificar do conjunto probatório apresentado, bem como da prova pericial produzida nos presentes autos, ainda que o segurado tenha sofrido uma amputação parcial do dedo polegar da mão esquerda e recebido auxílio-doença entre um período reduzido -
28/11/2019 a 12/03/2020
-,
"não resultaram em perda da capacidade funcional da mão"
, além disso apresenta
“
Força motora, capacidade de preensão e pinçamento preservados
” (fl.2 do ID.14288264).

Além disso, não há, nos autos, qualquer argumento concreto que permita questionar o trabalho do perito. Pelo contrário, os elementos técnicos apresentados mostram-se claros e objetivos para fundamentar uma convicção segura acerca da matéria em exame.

Ressalte-se que a indenização por acidente de trabalho não tem por objetivo reparar a lesão propriamente dita, mas sim a incapacidade laborativa dela decorrente, a qual, no presente caso, não está configurada.

Nesse sentido:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA -INDEFERIMENTO DE NOVA PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA- LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO CONCEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não deve prosperar a alegação de nulidade da r. sentença, sob o fundamento de que houve cerceamento de defesa, pois era necessária a realização de nova prova pericial na especialidade ortopedia, além do acolhimento do pedido de esclarecimentos periciais , pois o autor foi submetido a dois exames periciais designados pelo juízo
a quo.
Por sinal, O juiz, por ser o destinatário da prova e estar em contato direito com a causa, possui a discricionariedade na avaliação da necessidade da prova para formar o seu convencimento, a teor do que dispõe o art. 371 do CPC. Assim, tendo o novo laudo pericial produzidos nos autos sido claro e objetivo é descabido a alegação de cerceamento de defesa.

2.
Na origem, o apelante ajuizou ação previdenciária em face do apelado, alegando estar incapaz para laborar, pugnando pelo restabelecimento de auxílio-doença acidentário ou pela sua transformação em aposentadoria por invalidez;

3
.
Estando o segurado apto para o trabalho e sem constatação da redução da incapacidade laborativa, é descabida a concessão de auxílio-acidente acidentário
ou aposentadoria por invalidez.

4.
O julgador não está adstrito às conclusões do perito em razão do princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 371 e 479). Entretanto, no caso, a perícia restou suficientemente convincente.

5.
Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação,
0040207-14.2016.8.08.0024
, Relator:
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, Órgão julgador:
1ª Câmara Cível
, Data de Julgamento:
03/Jun/2024
).

[...] 6. Ausente a prova da redução da capacidade do apelante para o trabalho ou sua atividade habitual, é indevida a concessão do benefício de auxílio-acidente pleiteado na inicial. Recurso desprovido. [...]. (AC 024160266623, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe: 16.8.2019 – destaquei).

Ademais, embora o apelante invoque a tese firmada no Tema 416 do STJ, a qual estabelece que o benefício é devido ainda que mínima a lesão,
tal precedente pressupõe a efetiva comprovação de que houve uma redução da capacidade
.

No caso em tela, a prova técnica especializada, não infirmada por outros elementos robustos em sentido contrário, negou a existência de qualquer redução funcional.

O juiz, embora não esteja adstrito ao laudo, somente pode afastá-lo quando houver nos autos outros elementos de prova consistentes que o contradigam, o que não se verifica na presente hipótese. A existência da lesão, por si só, não presume a redução da capacidade, a qual deve ser objeto de prova, sendo a pericial a mais abalizada para tal fim.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que, ausente a comprovação de um dos requisitos legais indispensáveis – a redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido –, a improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente é a solução jurídica adequada ao caso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da autora, para manter incólume a r. sentença.

Condeno o apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, que majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)